Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 130, II, DO CPP. DECISÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA FINAL. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há que se falar em omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.